Tribunal: STF
Processo: ARE 1313751
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que conheceu do Agravo para, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário, para aplicar o entendimento fixado no Tema 810, da repercussão geral.
    Sustenta a parte embargante que, embora a decisão embargada tenha dado provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, “restou omissa quanto à inversão do ônus sucumbenciais, tendo em vista que os Exequentes foram condenados pelo v. acórdão ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 750,00.” 
    É relatório. Decido.
    De fato, há omissão e obscuridade a serem sanadas. 
    Na origem, o Estado de São Paulo opôs embargos à execução que lhe foi movida por Juventino Lemos. A impugnação recaiu exclusivamente sobre os juros moratórios e a correção monetária do valor exequendo.
    A sentença foi de improcedência dos embargos do devedor. Já o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de Apelação para julgar procedentes os Embargos à Execução opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo, decidindo, quanto aos honorários advocatícios, o seguinte (fls. 156-158, Vol. 1):
    “Embargos opostos pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO à execução de título judicial contra ela movida por JUVENTINO LEMOS, com base em título condenatório oriundo de ação de rito ordinário, em que se lhe reconheceu o direito ao recebimento, em pecúnia, dos blocos de licença-prêmio não gozadas quando em atividade, com base nos vencimentos percebidos à época de sua aposentadoria. Pleiteou a embargante, na inicial, o reconhecimento de excesso na execução, sustentando deva ser aplicada a Lei federal nº 11.960/09 no tocante à atualização monetária e aos juros de mora, a partir de sua entrada em vigor.
    A R. sentença de fls. 90/93, cujo relatório fica adicionalmente adotado, julgou improcedentes os embargos, condenando a embargante ao pagamento de despesas processuais em reembolso, e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Sobreveio apelação da Fazenda Estadual. 
    Nas razões de fls. 94/104, postula a inversão do julgado, para ser reconhecido o excesso de execução, reiterando, em síntese, os termos elencados na inaugural no sentido da aplicação do quanto disposto na Lei 11.960/09, que atribuiu nova redação ao artigo 1º-F, da Lei 9.494/97. O recurso foi contrariado as fls. 139/149, subindo os autos. Este, em síntese, o relatório. 
    Com razão a Fazenda Estadual no que tange à aplicação neste caso - da Lei federal nº 11.960/09, que alterou o artigo 1º-F da Lei 9.494, de 10.9.97, passando a viger com a seguinte redação: “Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. 
    É verdade que, em recente quadra, o E. Supremo Tribunal Federal em recentíssimo julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs. 4425 e 4357, em 14 de março de 2013, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional nº 62, de 2009, e, “por arrastamento, do artigo 5º da Lei 11.960, de 2009”, isto é, precisamente do dispositivo daquela lei federal que modificara a redação do artigo 1º-F da Lei 9.494, de 1997. Este dado é extraído do Informativo nº 698 do Supremo Tribunal Federal. 
    Não obstante, no presente caso, a decisão condenatória ora executada dispôs acerca de sua aplicação. Determinou incidissem correção monetária e juros de maneira conforme ao referido dispositivo legal (artigo 5º da Lei Federal nº 11.960/09). E assim passou em julgado, sendo os autos remetidos à Primeira Instância em 26.3.2013 (informação obtida no endereço eletrônico deste E. Tribunal), dando-se início à fase de cumprimento de sentença. Não se insurgiu o autorexequente contra a sentença, não se mostrando possível ladear o comando emergente da coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal). 
    A disposição constante do título judicial condenatório é motivo por si só bastante a viabilizar a pretendida aplicação do critério da Lei federal nº 11.960/09, diante da prevalência da garantia constitucional da coisa julgada. 
    Assim, dá-se provimento ao recurso, para julgar procedentes os embargos, condenando-se o embargado pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), observada a gratuidade de justiça a que faz jus.”
    Como a decisão ora embargada, por mim proferida, reformou na integralidade o acórdão, tem razão a parte exequente, ora embargante, no sentido de que se faz necessária a redistribuição da verba honorária.
    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para julgar improcedentes os embargos à execução, na forma da fundamentação da decisão embargada. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente